Tribunal: TJMT
Processo: 1031126-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031126-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA ROCKENBACH - CPF: 203.255.922-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade de Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de multa ambiental, em razão da ausência de indicação do valor originário do débito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa, na qual o campo correspondente foi registrado como “0,00”, compromete a validade do título executivo fiscal.

III. Razões de decidir
3. A execução fiscal deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao executado o conhecimento claro da origem, composição e evolução do débito cobrado.
4. O art. 202 do Código Tributário Nacional e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980 estabelecem como requisito obrigatório da inscrição em dívida ativa a indicação do valor originário da dívida e da forma de cálculo dos encargos.
5. A ausência dessa informação configura vício substancial do título executivo, pois impede a verificação da correta evolução do crédito e compromete o exercício do direito de defesa do executado.
6. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e depende da observância dos requisitos legais para a inscrição em dívida ativa.
7. Não apresentados fundamentos novos capazes de afastar as razões da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do entendimento que reconheceu a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial que compromete a validade do título executivo fiscal.
2. A presunção de certeza e liquidez da CDA depende da observância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu

provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada, nos seguintes termos (ID. 339555853):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VERA LÚCIA ROCKENBACH contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Garcia Mazieiro, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1002300-93.2020.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 204515943 – autos n.º 1002300-93.2020.8.11.0046):

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade em que são partes as em epígrafe aduzindo, em síntese o não preenchimento dos requisitos obrigatórios da Certidão de Dívida Ativa, em razão da indicação do valor originário da dívida no título executivo.

O Estado, por sua vez, pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade, argumentando que o título executivo contém, de forma clara, o valor originário e a forma de atualização, não havendo que se falar em excesso de execução ou ausência dos requisitos para certeza e liquidez.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de elidi-la mediante prova inequívoca.

No caso em apreço, verifica-se que a CDA apresentada pelo exequente atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, constando de forma expressa o valor originário da dívida e os critérios de atualização aplicados.

Assim, ausente prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo, não há como acolher a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

INTIME-SE
a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito requerendo o que entender cabível.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Comodoro/MT, data da assinatura digital.

Ricardo Garcia Maziero

Juiz de Direito em Substituição Automática(...)”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal é nula por não preencher os requisitos legais obrigatórios, especificamente por não indicar o valor originário da dívida, em desconformidade com o disposto no art. 202, II, do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980. Argumenta que tal omissão constitui vício insanável, não passível de substituição da CDA, por não se tratar de mero erro material ou formal, mas de ausência de requisito essencial do título.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
O conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento
, intimando-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

b) A
reforma da decisão
combatida para que
seja reconhecida a nulidade da CDA
(...)”.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 320124893).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante dispõe a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VERA LÚCIA ROCKENBACH contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Garcia Mazieiro, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1002300-93.2020.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 204515943 – autos n.º 1002300-93.2020.8.11.0046).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
17.09.2020
, a
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002300-93.2020.8.11.0046, em desfavor de VERA LUCIA ROCKENBACH, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018826977, cujo valor na época alcançava a importância de 74.051,96 (setenta e quatro mil cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

A controvérsia central deste recurso reside na alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do valor originário da dívida, requisito considerado essencial pela agravante com base no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. (...)”.

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida (...)”.

Extrai-se do inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso II, do § 5º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais que, de fato,
deve conter o valor originário
do débito.

In casu
, nota-se sem maiores esforços, que a CDA n.º 2018826977 (ID. 39200722- feito de origem) objeto da execução, não indica o valor original da multa inicialmente aplicada. Vale dizer, o valor original da multa fixada está zerado.

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO – TITULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, II, DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a CDA executada não traz o valor originário da dívida, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, §5º, II da Lei nº 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0005164-40.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.
2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)”

Deste modo, não cumpridos os requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal, se mostra ilegítimo o título objeto da Execução Fiscal n.º 1002300-93.2020.8.11.0046, motivo pelo qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por VERA LUCIA ROCKENBACH, para declarar nulidade da CDA n.º 2018826977.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no

sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta a higidez da Certidão de Dívida Ativa n.º 2018826977, afirmando que o título executivo atenderia aos requisitos legais e que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional. Sob essa perspectiva, alega que a decisão monocrática teria interpretado de forma equivocada o conteúdo da CDA, motivo pelo qual pleiteia a reforma do
decisum
.

Com base no exposto, requer
:

“
Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser improvido o recurso de agravo de instrumento interposto pela executada.

Termos em que, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 351443351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto pela parte agravada (ID. 339555853).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
afirmando que o título executivo atenderia aos requisitos legais e que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional.

No caso dos autos, sob o prisma constitucional, importa lembrar que o processo de execução fiscal deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Esses princípios asseguram ao executado a possibilidade de conhecer de forma precisa a origem, composição e evolução do débito cobrado.

Além disso, o Código Tributário Nacional disciplina expressamente os requisitos obrigatórios da inscrição em dívida ativa. O artigo 202 estabelece que o termo de inscrição deve indicar obrigatoriamente
“a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos”.

Por sua vez, a Lei n.º 6.830/1980 estabelece, no artigo 2º, §5º, inciso II:

“§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

A leitura desses dispositivos evidencia que a indicação do valor originário da dívida não constitui formalidade dispensável. Trata-se de elemento estrutural do título executivo fiscal, pois permite ao executado compreender a composição do débito e fiscalizar a legalidade da cobrança.

No caso concreto, a análise da CDA n.º 2018826977 demonstra que o valor originário da multa ambiental foi registrado como “0,00”, circunstância que impede a identificação do montante inicial do crédito tributário. Tal circunstância foi expressamente reconhecida na decisão monocrática, que consignou que
“o valor original da multa fixada está zerado”.

Essa constatação revela vício substancial no título executivo, pois impede a correta verificação da evolução do crédito, especialmente no que se refere à incidência de atualização monetária, juros e demais encargos legais.

Ademais, não procede a alegação do agravante de que a presunção de certeza e liquidez da CDA seria suficiente para afastar o reconhecimento da nulidade do título. Isso ocorre porque o artigo 204 do Código Tributário Nacional estabelece presunção relativa de legitimidade apenas quando a dívida ativa está regularmente inscrita.

Em outras palavras, a presunção legal depende da observância dos requisitos formais e materiais previstos na legislação tributária. Caso tais requisitos não estejam presentes, o título executivo não pode produzir os efeitos jurídicos que lhe são próprios.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem adotado orientação firme nesse sentido, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando ausente a indicação do valor originário do débito. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e anulou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192099155, sob o fundamento de ausência de indicação do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA que cobra apenas multa, sem apresentar valor originário referente ao fato gerador, conforme exigido pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, incluindo o valor originário da dívida.

4. A ausência de tal informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme dispõe o art. 203 do CTN.

5. Jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça reafirma que a falta de indicação do valor originário em CDA resulta na sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024. (TJMT- N.U 1019619-76.2024.8.11.0000, Terceira Camara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 30/10/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, II, DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”(TJMT, N.U 0005164-40.2008.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 30/05/2023)”.

A orientação jurisprudencial acima demonstra que a ausência desse elemento essencial compromete a própria validade do título executivo fiscal, por inviabilizar a verificação da correção da cobrança e limitar o exercício do direito de defesa do executado.

Sob outro aspecto, observa-se que o agravante não apresentou argumento jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A insurgência recursal limita-se a reiterar a tese de presunção de legitimidade da CDA, sem enfrentar de forma adequada o vício estrutural identificado no título executivo.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada revela-se medida que preserva a legalidade do procedimento de execução fiscal e garante a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026